Tribunal: TJBA
Processo: 0552239-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552239-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco Itaucard Sa

Advogado(s)
:

APELADO: José Antônio da Anunciação Santana

Advogado(s)
:
ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI, ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIVRE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º DO CPC. VALOR DA CAUSA e proveito econômico IRRISÓRIOs. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0552239-76.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante Banco Itaucard Sa e como agravado José Antônio da Anunciação Santana.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.